Tribunal: STJ
Processo: 5232421-91.2020.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2866584 - GO (2025/0018958-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: R F G J
ADVOGADO
: ALEXANDRE IUNES MACHADO - GO017275
AGRAVADO
: C S P
ADVOGADA
: ANA FLAVIA DA SILVA BORGES - GO021119
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
ALIENAÇÃO
PARENTAL
C/C
REGULAMENTAÇÃO
DE
CONVIVÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
SUFICIÊNCIA
DAS
PROVAS.
PRINCÍPIO
DA
PERSUASÃO
RACIONAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a
existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere o pedido
de produção de prova adicional. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos
necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da
prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou
protelatórias, motivadamente. Precedentes.
2. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso
especial encontra óbice na Súmula 83/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
26/08/2025
01/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50163087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/09/2025 16:28:15
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: a802e56d-dafa-4af7-955a-95fab2457932

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2866584 - GO (2025/0018958-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: R F G J
ADVOGADO
: ALEXANDRE IUNES MACHADO - GO017275
AGRAVADO
: C S P
ADVOGADA
: ANA FLAVIA DA SILVA BORGES - GO021119
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
ALIENAÇÃO
PARENTAL
C/C
REGULAMENTAÇÃO
DE
CONVIVÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
SUFICIÊNCIA
DAS
PROVAS.
PRINCÍPIO
DA
PERSUASÃO
RACIONAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a
existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere o pedido
de produção de prova adicional. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos
necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da
prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou
protelatórias, motivadamente. Precedentes.
2. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso
especial encontra óbice na Súmula 83/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática desta Relatoria que
conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Nas razões recursais, a parte agravante reitera, em síntese, a alegação de que houve
cerceamento de defesa por indeferimento de segunda perícia psicossocial e da prova oral, que
seriam essenciais para comprovar alienação parental, uma vez que, mesmo indeferindo a prova,
a Corte de origem fundamentou que inexistiria prova do direito do autor/apelante, em ato
contraditório.
Aduz que uma perícia psicossocial, devidamente impugnada pelo autor, não supre a
necessidade das demais provas requeridas por ele, inclusive, em observância ao princípio do
melhor interesse da infante na robusta apuração probatória de alienação parental (objeto dos
autos).
Requer seja reconhecido que não incide, no caso, a Súmula 7 do STJ, porque o
acórdão recorrido expõe de maneira clara o quadro fático que alicerça a demanda, sendo
suficiente a leitura do julgado, tornando-se prescindível o reexame de fatos e provas, uma vez
Documento eletrônico VDA49742256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 10:45:53
Código de Controle do Documento: 5c67db65-6127-48a0-b659-6b454a613326

que o objeto do apelo nobre cinge-se à revisão da negativa de vigência à lei federal pelos fatos
narrados nas instâncias ordinárias.
Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada, ou sua reforma pela Turma
Julgadora.
Intimada, a parte agravada não apresentou manifestação (e-STJ, fls. 1594/1595).
É o relatório.
VOTO
Em que pesem os esforços empreendidos pela parte agravante, não há, nas razões
recursais, argumentação capaz de modificar a decisão agravada.
Observa-se que os argumentos trazidos mostram-se insuficientes para infirmar a
decisão agravada, a qual deve ser confirmada por seus próprios fundamentos.
No que se refere à tese de cerceamento de defesa em decorrência do indeferimento
de produção de mais provas, verifica-se que o Tribunal
, à luz dos princípios da livre
a quo
apreciação da prova e do livre convencimento motivado, bem como mediante análise do
contexto fático-probatório dos autos, entendeu pela desnecessidade de tal prova.
É entendimento desta Corte que "o magistrado é o destinatário da prova, competindo
às instâncias ordinárias exercer juízo acerca da suficiência das que foram produzidas, nos termos
" (AgRg no REsp 1.449.368/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
do art. 130 do CPC
FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
).
19/08/2014
27/08/2014
Não há violação ao direito de defesa da parte quando a Corte de origem, entendendo
ser desnecessária a produção de novas provas, e considerando estar pronta a causa, julga
imediatamente o pedido, visando atender ao princípio da celeridade processual, como na
hipótese.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO IMOBILIÁRIO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. DECISÃO FUNDAMENTADA. PLEITO
DE NOVA PERÍCIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
SUFICIÊNCIA DA PROVA. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. CONTRATO
DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MODIFICAÇÕES NA PLANTA.
VÍCIO APARENTE. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. MODIFICAÇÃO.
SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO
EQUITATIVA. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. SÚMULA 211 DO STJ.
INCIDÊNCIA.
APELAÇÕES.
NÃO
CONHECIDAS.
TESE
DE
SANABILIDADE.
RAZÕES
RECURSAIS
DISSOCIADAS
DOS
FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS
283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÕES CONEXAS.
HONORÁRIOS
RECURSAIS
NÃO
DEVIDOS.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
ORIGEM.
NÃO
ARBITRADOS.
AGRAVO
PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
4. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos
a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere
pedido de produção de prova oral, tendo em vista que cabe ao juiz decidir
sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como
Documento eletrônico VDA49742256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 10:45:53
Código de Controle do Documento: 5c67db65-6127-48a0-b659-6b454a613326

destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou
indeferir as inúteis ou protelatórias, motivadamente. (...)
9. Agravo interno a que se dá provimento parcial, para conhecer em parte do
"
recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.503.989/MG, Relator Ministro RAUL ARAÚJO,
, julgado em
, DJEN de
)
QUARTA TURMA
24/2/2025
27/2/2025

"CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA.
RELAÇÃO DE CONSUMO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI
GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS. VAZAMENTO DE DADOS
SENSÍVEIS.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
DANO
MORAL
PRESUMIDO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. DESPROVIMENTO.
(...)
4. Não há cerceamento de defesa nas hipóteses em que o julgador resolve a
questão controvertida, de forma fundamentada, sem a produção da prova
requerida pela parte, em virtude de considerar suficientes os elementos que
integram os autos. (...)
."
14. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido
(REsp n. 2.121.904/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
, julgado em
, DJEN de
)
TERCEIRA TURMA
11/2/2025
17/2/2025
Conforme constou na decisão agravada, quanto ao alegado cerceamento de defesa
por indeferimento de segunda perícia psicossocial para comprovação da alegada alienação
parental, a Corte de origem assim decidiu:

"No caso dos autos, porém, foram realizados estudos social e psicológico,
demonstrando que os motivos elencados na exordial não são suficientes para a
caracterização da alienação parental.
Isso porque, como pontuado na sentença em referência aos estudos técnicos
produzidos nos autos, in verbis:
(...)
“No presente caso, após acurada análise do caderno processual, verifico que a
parte autora não se desincumbiu de seu ônus processual.
Ante às alegações de prática de alienação parental foi realizada perícia
psicossocial a fim de verificar todas as questões envolvendo a menor e as
partes, cujo laudo foi anexado no evento n. 87, o qual concluiu que “não
foram encontrados na perícia indícios característicos de atos de alienação
parental relacionados a dificuldade de convivência entre pai e filha”.
Diante disso, ante a ausência de comprovação de prática de alienação parental
por parte da genitora da menor, impõe-se o julgamento de improcedência do
pedido.
Nessa esteira, ainda não restou comprovado que a genitora utiliza-se de
práticas que podem prejudicar a formação psicológica da menor, forçoso é
acolher o parecer ministerial, permanecendo a guarda da menor na
modalidade compartilhada, com o lar de referência sendo o da mãe, tendo em
vista a menor, ao ser entrevistada pela perita, verbalizou não sentir vontade de
rever o pai, entretanto entendo que tal convívio deverá ser restabelecido de
forma gradativa com a finalidade de reconstruir o vínculo afetivo entre eles.
Sendo assim, a convivência com o genitor deverá ser realizada durante as
sessões com o psicólogo, conforme sugerido no referido laudo (evento de n.
87), podendo ser modificada em momento posterior.
(...)
Quanto à alegação de cerceamento de defesa perpetrada pelo apelante quando
houve o indeferimento pelo juízo singular de nova perícia psicossocial, tenho
como descabida.
Importa registrar que a necessidade e utilidade da prova cabe ao magistrado
que utilizando do seu convencimento motivado e analisando o caso concreto,
Não há de se falar
decidirá sobre a conveniência ou não da sua concretização.
dos princípios do contraditório e da ampla defesa ou de qualquer em ofensa
Documento eletrônico VDA49742256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 10:45:53
Código de Controle do Documento: 5c67db65-6127-48a0-b659-6b454a613326

outro princípio ao indeferir o pedido de nova perícia, pois é ele o destinatário
direto da prova, cabendo a ele valorar a sua pertinência, relevância e
necessidade para a efetiva entrega da prestação jurisdicional .
Desse modo, conforme esclarecido em ato decisório proferido nestes autos, a
menor fora submetida a perícia, ocasião na qual foi ouvida a respeito dos fatos
que envolvem a demanda, sendo desnecessária e protelatória a eventual
Neste mesmo diapasão, registro, que também foi o
concessão do pedido.
entendimento da nobre Procuradora de Justiça ao exarar seu parecer nestes
autos e que transcrevi em linhas pretéritas." (e-STJ, fl. 1447)

De fato, não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a
existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de
prova. Como visto, a Corte de origem foi afirmativa ao afastar a tese de cerceamento de defesa,
declarando a prescindibilidade da prova pleiteada.
Com efeito, a livre apreciação da prova e o livre convencimento motivado do juiz
são princípios basilares do sistema processual civil brasileiro.
De outro lado, a avaliação, tanto da suficiência dos elementos probatórios que
justificaram o julgamento antecipado da lide quanto da necessidade de produção de outras
provas, demandaria a incursão em aspectos fático-probatórios dos autos, providência vedada no
recurso especial. A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DE
USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA.
PROVA
COMPLEMENTAR. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
CPC. INEXISTÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO. (...)
2. Tendo o tribunal a quo concluído, mediante a análise do acervo
probatório dos autos, pela desnecessidade de produção de novas provas e
ausência de violação do direito de defesa, revisar referido entendimento
encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
"
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.742.621/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
, j.
, DJEN de
)
NORONHA, QUARTA TURMA
24/2/2025
27/2/2025

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA N. 83 DO
STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. (...)
3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide,
devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por
desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a
instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à
formação de seu convencimento
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
"
(...) III. Dispositivo 6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.622.367/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS
, j.
, DJEN de
)
FERREIRA, QUARTA TURMA
17/2/2025
21/2/2025
Documento eletrônico VDA49742256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 10:45:53
Código de Controle do Documento: 5c67db65-6127-48a0-b659-6b454a613326

No caso em apreço, o eg. Tribunal
, à luz das provas existentes nos autos,
a quo
indeferiu fundamentadamente o pedido de produção de prova, concluindo que não foram
preenchidos os requisitos legais para a realização de nova perícia, uma vez que o laudo já
apresentado foi suficiente para concluir que não foram encontrados indícios característicos de
atos de alienação parental relacionados a dificuldade de convivência entre pai e filha. Nesse
contexto, a pretensão recursal encontra, deveras, óbice na Súmula 7/STJ.
Ainda, verifica-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a
jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que não se configura cerceamento de defesa
quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu
convencimento, indefere pedido de produção de prova. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos
necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para
determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. Incide, na espécie, o
óbice previsto na Súmula 83 do STJ.
Conclui-se que as razões do agravo interno não tiveram o condão de infirmar a
decisão agravada, que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49742256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 10:45:53
Código de Controle do Documento: 5c67db65-6127-48a0-b659-6b454a613326

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.866.584 / GO
Número Registro: 2025/0018958-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50507962720208090051 523242191 52324219120208090051
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : R F G J
ADVOGADO : ALEXANDRE IUNES MACHADO - GO017275
AGRAVADO
: C S P
ADVOGADA
: ANA FLAVIA DA SILVA BORGES - GO021119
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - RELAÇÕES DE PARENTESCO - ALIENAÇÃO
PARENTAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : R F G J
ADVOGADO : ALEXANDRE IUNES MACHADO - GO017275
AGRAVADO
: C S P
ADVOGADA
: ANA FLAVIA DA SILVA BORGES - GO021119
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50099172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:43:48
Código de Controle do Documento: efa16a79-2b8a-42c0-acaf-ce4d2c2b1107

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50099172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:43:48
Código de Controle do Documento: efa16a79-2b8a-42c0-acaf-ce4d2c2b1107